Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos descontos, procedidos no montante do benefício previdenciário recebido pela recorrida, que são efetuados mensalmente pela instituição financeira recorrente.
2. A recorrida alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrente e ofereceram a possibilidade de refinanciamento de dívida anterior, com encargos menores e redução das parcelas correspondentes.
3. A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre negócio de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, remanescendo em favor da pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado.
4. Verifica-se a ausência de vontade declarada pela ora recorrida no sentido da obtenção de crédito por meio de contrato de mútuo, além do notório intento do terceiro de arquitetar artifício ardiloso em desfavor da recorrida. 4.1. Também é importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao discutido envolvem contratações com a sociedade anônima recorrente, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a contratações enganosas.
5. Recurso conhecido e desprovido.